Tribunal: TJSP
Processo: 1003497-89.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no °870.947/SE – Tema 810 e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003497-89.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS JOSE
PIRES, é apelado SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o venerando
acórdão. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003497-89.2013.8.26.0053 -Voto no 33.032
2
VOTO No 33.032 (Processo Digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1003497-89.2013.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: CARLOS JOSÉ PIRES
APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de
juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei
11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse
diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção
monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no
julgamento do Recurso Extraordinário no °870.947/SE Tema 810
e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.
A Caixa Beneficente da Polícia Militar CBPM interpôs recurso
especial (fls. 263/280) e recurso extraordinário (fls. 282/309) contra o v. acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação, para reconhecer ao autor o direito à
aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar Federal n° 51/85. No
que tange aos consectários legais, determinou-se a incidência de juros de mora, a
partir da citação, nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, considerada a
redação dada pela Lei n° 11.960/09, afastando a referida lei no tocante à correção
monetária (fls. 227/236).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que o órgão colegiado
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo
Superior Tribunal de Justiça, e do entendimento firmado pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, no Tema 810 (fls. 339/343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003497-89.2013.8.26.0053 -Voto no 33.032
3
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Não é caso de retratação do julgado. O v. acórdão determinou a
aplicação de 0,5% ao mês até o advento da Lei no 11.960/09, e depois, a aplicação
da referida lei, para os juros de mora, afastando-a no tocante à correção monetária,
de acordo com teses proferidas no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 do
STF. O REsp no 1.492.221/PR Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça está em
consonância com o entendimento da Corte Suprema.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator